Tribunal: CARF
Processo: 13876.720254/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720254/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.805 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
ANAY LOPES MARQUES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Sorocaba - SP, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
montante de R$4.729,89, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720254/2011-51
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.805 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720254/2011-51

Omissão de rendimentos recebidos do Governo do Estado de São Paulo, no montante de
R$2.929,27, com IRRF, no valor de R$149,14.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$19.635,50, por falta de
comprovação após ter sido intimada por edital. A fiscalização observa a existência de
Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz em relação aos
documentos emitidos pela psicóloga Solange de Fátima Sosem Navarro Xavier da
Silveira. Em relação aos demais recibos, tendo em vista os elevados valores envolvidos,
também é necessária a devida comprovação dos pagamentos.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 25/072011,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Concorda com a omissão de rendimentos apurada e estaria apresentando comprovantes
de pagamento de despesas médicas que atendem a todos os requisitos legais.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas, conforme o art. 17, do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação da Lei no 9.532, de 1997.
DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em
conformidade com a legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 02/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
não sendo possível a sua desconsideração em razão da existência de súmula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em desfavor do prestador de serviço
É o relatório.

Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.805 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720254/2011-51

Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e dela tomo conhecimento.
A contribuinte deixa de impugnar o mérito da infração relativa a omissão de
rendimentos, no valor de R$2.929,27, com IRRF, no valor de R$149,14, que será
considerada matéria não impugnada nos termos do artigo 17, do Decreto n.o 70.235/72.
Acerca das condições exigidas para que os contribuintes deduzam da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos referentes a despesas médicas, a legislação tributária
estabelece, no artigo 8o, da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...............)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Apesar de expressamente solicitado na intimação inicial que a contribuinte apresentasse
comprovantes do efetivo pagamento, estes não foram apresentados à Fiscalização, que
lavrou a Notificação de Lançamento. Na descrição dos fatos, o autuante reitera a
necessidade de comprovar o efetivo pagamento de todas as despesas médicas,
principalmente tendo em vista os elevados valores pleiteados e o fato de que existe
Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz em relação aos
documentos emitidos pela psicóloga Solange de Fátima Sonsim Navarro Xavier da
Silveira.
Isso significa que os recibos emitidos por essa profissional são ineficazes para
comprovar despesas médicas até prova em contrário.
A Fiscalização pode exigir comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
quando assim entender necessário, desde que o contribuinte tenha sido intimado para
tanto antes do lançamento.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.805 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720254/2011-51

Esse entendimento se baseia no disposto no art. 73 do Regulamento do Imposto de
Renda RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
A jurisprudência administrativa caminha no sentido de que, havendo dúvidas acerca da
efetiva prestação de serviços médicos, os recibos médicos, por si só, são insuficientes
para comprovar a despesa alegada, senão vejamos:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2006 DESPESAS
MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. A dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada a comprovação hábil e
idônea dos gastos efetuados, não podendo ser acolhidos recibos que não indicam o
paciente ou quando não esteja provados o seu efetivo pagamento e prestação do
serviço. (Ac CARF 2101-001.454, de 07/02/2012)
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO – A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços. 1o CC, Ac 104-22.754, DOU de
20/02/2009.
Os canhotos de pagamento apresentados, parte em nome da contribuinte e parte em
nome de seu marido, são insuficientes para comprovar despesas com plano de saúde,
uma vez que a intimação inicial solicitou que os comprovantes de pagamento de plano
de saúde fossem discriminados por beneficiário.
Em resumo, VOTO por julgar improcedente a impugnação, para manter integralmente
o lançamento.
José Vieira Martinelli
Relator. Mat. 20.181
Assinado Digitalmente
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 68
DF CARF MF
Original